Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0749364-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO DE SOUZA E SILVA AGRAVADOS: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP (representante legal PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVANDRO DE SOUZA E SILVA em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP (representante legal PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma das Decisões ID 206248283 e ID 215648651, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0708624-68.2023.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator